Tribunal: TJPA
Processo: 0803454-58.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803454-58.2023.8.14.0009

APELANTE: SABRINA MARTINS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal foi válida; (ii) analisar se há provas suficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se é cabível a aplicação da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal encontra amparo no art. 244 do CPP, sendo considerada válida quando fundada em suspeita concreta. No caso, a ré tentou se desfazer de sacola contendo entorpecentes ao avistar a viatura, além de haver diversas denúncias anônimas anteriores, o que configura justa causa para a abordagem.

4. A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico que atestaram a apreensão de cocaína e maconha, embaladas para comercialização.

5. A autoria delitiva foi confirmada por testemunhos de policiais militares que participaram da prisão e relataram comportamento suspeito da ré, associado a denúncias anteriores, corroborando a tese acusatória.

6. O depoimento de policiais é considerado prova idônea, especialmente quando prestado em juízo e ausente qualquer indício de parcialidade. A defesa não demonstrou qualquer motivo para invalidar tais provas.

7. O delito de tráfico de drogas é de ação múltipla, prescindindo da comprovação de comercialização efetiva para sua configuração, bastando a posse com intenção de tráfico.

8. A aplicação da detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, conforme dispõe o art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sendo inviável sua apreciação em grau de apelação por ausência de elementos suficientes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal fundada em fundada suspeita decorrente de tentativa de descarte de entorpecentes é lícita e legítima. 2. O depoimento de policiais militares, prestado em juízo e sem indícios de parcialidade, constitui prova idônea para fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 3. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, especialmente quando não houver nos autos elementos suficientes para seu cálculo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 386, VII, e 387, §2º; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.578/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.08.2024; STJ, AREsp n. 2.709.308/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 712.395/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 16.08.2022; TJAM, Ap. Crim. n. 0634450-65.2019.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Sabrina Martins Rodrigues apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA, que a condenou à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 19424531).

Em caráter preliminar, a apelante pugna pela absolvição sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório ilícito, porquanto amealhados mediante busca pessoal inválida. No mérito, formula pleito absolutório aos moldes do art. 386, VII, do CPP. Além disso, pede a aplicação da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP (ID 19424558).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 19424562), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 22376304).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
por meio da qual o apelante requer a declaração de ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto supostamente obtidas mediante busca pessoal inválida.

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados à infração penal” (STJ,
AREsp n. 2.709.308/GO
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/2/2025).

Na espécie, a alegação defensiva de nulidade da busca pessoal não merece acolhimento. A diligência foi realizada com base em fundada suspeita, conforme relato dos policiais responsáveis pela prisão. Consoante os depoimentos, ao avistar a viatura, a recorrente tentou se desfazer dos entorpecentes que trazia consigo, o que motivou a abordagem pelos agentes. A ação resultou na apreensão das drogas e na prisão em flagrante. Ressalte-se, ainda, que os autos registram denúncias anônimas apontando a prática de tráfico de drogas, o que reforça a existência de elementos concretos para a configuração da fundada suspeita, tal como consignado na sentença, transcrita no essencial:

No caso dos autos, conforme os depoimentos dos policiais militares colhidos em audiência, verifica-se que restaram configuradas as fundadas suspeitas aptas a justificar a abordagem. Primeiramente, deve-se ter em conta que a acusada tentou se desfazer dos entorpecentes, o que justificou a abordagem dos agentes da lei, que culminou que a apreensão de drogas e a prisão em flagrante da denunciada. Assim, o fato de tentar descartar um pacote contendo drogas ao vislumbrar os policiais militares, juntamente com o recebimento de diversas denúncias pelos populares sobre o cometimento da traficância constitui elemento idôneo a configurar fundada suspeita apta a embasar a busca pessoal na ora acusada.

[...]

Com efeito, a jurisprudência pátria é no sentido de que as fundadas suspeitas justificam a realização de busca pessoal, como no caso dos autos, em que a ré apresentou atitudes e comportamentos suspeitos e portava pacote de conteúdo duvidoso, o que somado a tentativa de descartar tal volume teria justificado a abordagem, que se deu de forma legal (ID 19424531 - Pág. 3)

Como se vê, inexiste margem para acolher o pleito em análise, porquanto “as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de que, quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal” (
AgRg no AREsp n. 2.463.578.GO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.8.2024)

Por isso,
rejeito a preliminar.

No mérito
, os demais argumentos não conduzem ao provimento do recurso.

In casu
, inexiste espaço para acolhimento do pleito defensivo, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas da materialidade e autoria aptas a sustentar o decreto condenatório.

A materialidade restou comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto juntado aos autos (ID 19424435, pág. 10) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.07.000405-QUI, que atestou que a substância apreendida com a recorrente correspondia a 42 (quarenta e duas) pequenas embalagens “petecas” feitas com plástico transparente amarradas com fio plástico transparente contendo substância petrificada bege, contendo 7,922g de cocaína e 1 (uma) embalagem “trouxa” feita com plástico transparente amarrada com nó contendo erva seca prensada, contendo 10,149g de maconha (ID 19424500).

De outro ângulo, a
autoria delitiva
exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme disposto na sentença condenatória, transcrita no essencial:

Em audiência, a testemunha de acusação CLAITO JOSÉ SILVEIRA NUNES, policial militar, declara:

"Que participou da prisão da acusada; que recebeu diversas denúncias de que a acusada tinha saído do sistema penal e continuava traficando; que visualizaram a acusada chegando na residência; que fizeram a abordagem e que antes de fazerem a busca pessoal na ré, esta teria soltado uma sacola; que dentro da sacola havia entorpecentes; que a acusada dispensou a sacola quando viu a viatura; que fizeram a abordagem nela por uma policial feminina; que a acusada portava oxi e maconha; que a droga estava pronta para comercialização; que a acusada estava em via pública, próximo da residência da denunciada; que chegou a receber 05 (cinco) ou 06 (seis) denúncias anônimas; que estavam em Bacuriteua e fizeram a busca; que a acusada soltou as drogas e por isso começou a chorar e fizeram a abordagem”.

Em audiência, a testemunha de acusação WARLEY DE OLIVEIRA TORQUATO, policial militar, declara:

“Que participou da prisão da acusada; que receberam diversas denúncias que a acusada estaria traficando novamente; que o Comandante da guarnição chamou outra guarnição pra dar apoio; que ao visualizar a viatura a acusada soltou uma sacola plástica e começou a chorar; que fizeram a abordagem e verificaram que no pacote que ela dispensou tinha drogas; que tinha algumas porções de maconha e de oxi; que a abordagem se deu porque a acusada viu as viaturas e demonstrou nervosismo, começou a chorar e dispensou uma sacola plástica; que se tratava de oxi e maconha; que receberam as denúncias em relação a acusada no mesmo dia e anteriores; que encontraram a acusada na rua por acaso, em rondas normais”.

Em audiência, a testemunha de acusação CLÉCIO WILLYAM OLIVEIRA BRITO, registra:

“Que se recorda da prisão da acusada; que a acusada já é velha conhecida da Polícia Militar; que ela já foi presa diversas vezes por tráfico de drogas; que estavam recebendo várias denúncias da acusada (ID 19424531 - Pág. 5/6).

A recorrente negou os fatos. Todavia, sua versão restou isolada nos autos.

Ante o quadro, tenho que a versão absolutória não tem o condão de desconstituir a relevância do valor probatório dos depoimentos dos policiais, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública e gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No ponto, dou especial relevância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Nesse contexto, conclui-se que as circunstâncias do caso concreto evidenciam elementos suficientes para a configuração da narcotraficância, inexistindo margem para absolvição por insuficiência probatória, diante da existência de prova suficiente da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sendo incabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Por derradeiro, resta consignar que a detração penal "somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal" (TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 8.3.2021).

Além disso, no caso em comento
,
não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pela recorrente, de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (cf.
AgRg no HC n. 712.395/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025